Tribunal: TJMT
Processo: 0005798-79.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. LOTAÇÃO PRIMÁRIA. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO VIOLADA PELO CRITÉRIO “LOTAÇÃO POR DIREITO”. PARÂMETRO VINCULADO AO EDITAL. NECESSIDADE DE REVISÃO DA LOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido objetiva a sua remoção à uma das Delegacias de Polícia Judiciária Civil de Cuiabá/MT, ao argumento de que não foi observada a previsão legal sobre a ordem de classificação descrita no Edital n.o 002/2009 – SAD/MT.
2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Dessa forma, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado pela parte demandante, nos termos dos artigos acima mencionados.
4. Por outro lado, o art. 332, § 2o, do Código de Processo Civil impõe ao Juízo a interpretação do pedido em conformidade com o conjunto da postulação, de modo que, no caso, a sentença apreciou o pedido conforme elaborado pelo servidor, não havendo se falar em nulidade da decisum, porquanto para se determinar a lotação do escrivão como pretendido deve-se revisar o ato administrativo objurgado.
5. O Recorrente DANIEL RIZZIOLI DE ARAUJO OLIVEIRA foi aprovado no concurso para provimento de cargo efetivo de Escrivão da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Após o Curso de Formação Inicial Técnico Profissional para Escrivão de Polícia, o mesmo restou classificado na 46.a (quadragésima sexta) colocação, com média final 9,6647, consoante relatório de notas da Academia de Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.
6. O Recorrente argumenta que foi melhor classificado que candidatos que foram lotados nos Municípios de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, em flagrante ofensa ao seu direito de preferência, pois foi lotado na Delegacia Regional de Diamantino/MT.
7. Inobservância da regra contida no Edital no 002/2009 - SAD/MT, segundo a qual os candidatos melhores classificados no curso de formação profissional seriam contemplados com os centros urbanos mais estruturados. Com efeito, verifica-se do item 25.2. do edital em questão, que: “'A lotação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de Classificação alcançada no Curso de Formação Inicial Técnico Profissional”.
8. É cediço que o edital de concurso público é norma regente que vincula tanto a administração pública como o candidato. Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação dos princípios da legalidade e publicidade. A discricionariedade da administração, embora adstrita a um juízo de conveniência e oportunidade, está vinculada ao edital do certame.
9. A manutenção da lotação primária designada ao Recorrido configura patente violação da cláusula geral da igualdade ínsita ao instrumento convocatório do certame, ferindo os princípios da vinculação ao edital e da moralidade.
10. Impossível à condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005798-79.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lotação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL RIZZIOLI DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 050.593.954-13 (RECORRIDO), JOAO RICARDO SOARES DA COSTA - CPF: 023.651.601-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021